Tribunal: TJES
Processo: 5001068-93.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001068-93.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANIA DA SILVA GUMIEIRO e outros
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRAM OS AUTORES QUE EM 06/12/2021 REALIZARAM A COMPRA DE UMA TELEVISÃO, SAMSUNG SMART UHD 4K, NO VALOR DE R$1.000,00 NA LOJA DA RÉ, UTILIZANDO-SE DO APLICATIVO SHOPEE, O VALOR PAGO FOI REALIZADO EM TRANSFERÊNCIA PIX EM RAZÃO DE SE TRATAR UMA PROMOÇÃO QUE ABAIXA O PREÇO DO PRODUTO EM R$700,00 SE O PAGAMENTO FOSSE À VISTA. O PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO ERA DE 1 A 3 DIAS ÚTEIS, PORÉM O MESMO NÃO FOI ENTREGUE ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, 02 MESES DEPOIS DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO. A SITUAÇÃO NÃO PODE SER RESOLVIDA EXTRAJUDICIALMENTE. RAZÃO PELA QUAL ENTRARAM EM JUÍZO BUSCANDO DANO MATERIAL NO VALOR DE R$1.000,00 E R$20.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE OS PEDIDOS PARA CONDENAR A RÉ À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NO TOTAL DE R$1.000,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS. O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, NO CASO A AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO, NÃO CONFIGURAM INCIDÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE PERMITA EXARAR A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE/AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)